Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. O não conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica se dá apenas quando as razões do apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo esse o caso dos autos. Tratando-se de planos coletivos, afigura-se inviável a aplicação dos índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. Os reajustes dos planos coletivos são feitos com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses valores. No caso, a abusividade do reajuste praticado deve ser demonstrada, não sendo suficiente apenas a indicação de que excedeu o valor recomendado pela Agência Nacional de Saúde.